Tribunal: TJMT
Processo: 0000245-95.2013.8.11.0091
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000245-95.2013.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.758.951/0001-73 (APELADO), ANIZETH DE SOUZA LIMA - CPF: 000.481.691-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (APELANTE), FERNANDO LUIS VERISSIMO - CPF: 966.784.961-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – FORNECIMENTO DE PRODUTO HOSPITALAR SEM LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL – ENTREGA DO MATERIAL DEMONSTRADO NOS AUTOS – OBRIGAÇÃO CONTRAPRESTACIONAL VERIFICADA – PAGAMENTO DEVIDO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de não existir contrato formal ou licitação não exime a responsabilidade do Município de efetuar o pagamento dos serviços prestados e produtos requisitados e devidamente entregues por particulares, sob pena se configurar o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, desde que não ultrapasse o percentual máximo disposto no § 3o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação de Cobrança no
0000245-95.2013.8.11.0091
, ajuizada por
FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Apelante ao pagamento de R$ 6.307,82 (seis mil trezentos e sete reais e oitenta e dois centavos), referentes ao fornecimento de produto médico-hospitalar, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do evento danos e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) desde a citação, bem como ao
pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em
10% do valor da condenação (artigo 85, § 3o, I, do CPC)
.

Aduz que os documentos apresentados aos autos não se mostram suficientes para comprovar a contratação e a efetiva entrega dos produtos pelo Apelado.

Sustenta que a nota fiscal apresentada além de ser documento unilateral, não é possível identificar quem recebeu essas mercadorias.

Argumenta que diante da ausência de comprovação de entrega de mercadoria ao ente municipal, a liquidação dessa despesa violaria pagamento violaria as exigências definidas pela Lei Federal n°. 4.320/64 e Lei Federal n°. 8.666/1993.

Assevera que a duplicata não preenche os requisitos legais para ser considerada título executivo e fazer prova da existência da dívida.

Afirma que o ônus de demonstrar que houve a contratação e que os produtos foram entregues é da parte autora, o que não ficou provado nos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e julgar totalmente improcedente a presente ação.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso e requereu a majoração dos honorários sucumbenciais.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer nos autos, sob o fundamento de ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a Apelada
FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA,
ajuizou a

Ação de Cobrança no
0000245-95.2013.8.11.0091
em desfavor do
MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE
, arguindo em síntese que na data de 08/10/2008 vendeu para o Ente Municipal um equipamento hospitalar no valor de R$ R$ 4.697,60 (quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta centavos).

Como prova do negocio jurídico celebrado entre as partes, a autora apresentou a Nota Fiscal de Venda n.o 00799, Duplicata Mercantil n.o 800306-1, protesto de duplicata, Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas n.o 138437, comprovante de pagamento do frete (CTRC n.o138437), Livro de Registro de Saída de Mercadoria Interestadual, Comprovante de Pagamento do Tributo (DAS) e Relatórios Contábeis.

Narra que até o ajuizamento da ação era credor do valor atualizado de R$ 6.307,82 (seis mil trezentos e sete reais e oitenta e dois centavos).

Após o contraditório, o Magistrado
a quo
julgou procedente a ação para condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de R$ 6.307,82 (seis mil trezentos e sete reais e oitenta e dois centavos), bem como c
ondenou a o Município de Nova Monte Verde ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em
10% do valor da condenação (artigo 85, § 3o, I, do CPC), motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Argui o Apelante que: 01) os documentos apresentados nos autos são unilaterais, sendo dessa forma frágeis para provar a celebração do negócio jurídico entre as partes. 02) a nota fiscal constou apenas o primeiro nome da pessoa que recebeu a mercadoria, o que impossibilitaria identificar se ele é um servidor público, ou afirmar que o produto foi entregue ao Ente Municipal; 03) a duplicata não preenche os requisitos de título executivo descritos na lei.

Pois bem, da análise dos autos, observa-se que a parte autora embasou a ação de cobrança com a Duplicata Sem Aceite n.o 800306-1, relacionada à Nota Fiscal de Venda n.o 00799.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 15 da Lei no 5.474/68 (Lei das duplicatas) estabelece que a duplicata sem aceite, para ser considerada título executivo, deve o credor demonstrar nos autos de execução que o
documento foi protestado
, que a
mercadoria foi entregue
ou o serviço prestado e
que o aceite não tenha sido recusado de forma motivada pelo sacado e no prazo legal
, como cito:

“Art 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civi

,quando se tratar:

l - de duplicata ou triplicata aceita, protestada ou não;

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente:

a) haja sido protestada;

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7o e 8o desta Lei”.

[...]

§ 2o - Processar-se-á também da mesma maneira a execução de duplicata ou triplicata não aceita e não devolvida, desde que haja sido protestada mediante indicações do credor ou do apresentante do título, nos termos do art. 14, preenchidas as condições do inciso II deste artigo”.

Ocorre, todavia, que no presente caso, a ação ajuizada pelo credor não é de execução de título extrajudicial a qual exige a liquidez, certeza e exigibilidade, mas sim, uma ação ordinária de cobrança, que nada mais é que uma ação de conhecimento, que tramita pelo rito comum e visa a constituição de um título executivo judicial, motivo pelo qual não há que se exigir os requisitos estabelecidos no art. 15 da lei 5.474/68, conforme estabelece o art. 16 da mesma legislação,
in verbis
:.

“Art 16 -
Aplica-se o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil à ação do credor contra o devedor, por duplicata ou triplicata que não preencha os requisitos do art. 15, incisos l e II, e §§ 1o e 2o
, bem como à ação para ilidir as razões invocadas pelo devedor para o não aceite do título, nos casos previstos no art. 8o”.

Na mesma vertente é o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO ORDINÁRIO – DUPLICATA – EXIGIBILIDADE DO ACEITE – INOCORRÊNCIA – ART. 16 DA LEI 5.474/68 – AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO REGIDO PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVL - PAGAMENTO DE PARCELA – NÃO CUMPRIMENTO NO DISPOSTO NO ART. 373, II do CPC - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - JUROS DE MORA - DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – ARTIGO 397 DO CC - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO INADIMPLEMENTO DE CADA PARCELA – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se exigir os requisitos estabelecidos no art. 15 da lei 5.474/68, quando não se tratar ação de execução e sim de ação de cobrança pelo rito ordinário, disciplinado pelo código de processo civil, nos termos do art. 16 da lei das duplicatas
. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.
[...]”.
(TJMT - Ap 23828/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016)

Com efeito, para a cobrança do crédito, desnecessário se mostra o preenchimento dos requisitos do art. 15 da Lei no 5.474/68 (Lei das duplicatas), e sim,
a demonstração pelo autor da existência da relação jurídica entre as partes que gerou o débito que se pretende receber e a entrega da mercadoria
.

Isso porque, na hipótese, incide a regra geral sobre o ônus da prova, prevista no artigo 373, do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe ao autor provar fato constitutivo do direito alegado na exordial e ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como cito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Sobre o tema, transcrevo os ensinamentos do doutrinador Nelson Nery Junior,
in Código de Processo Civil Comentado,
13a ed., 2013, p. 731:

“15. Regra geral.
A prova incumbe a quem alega
. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2)
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito
”. (Grifamos)

In casu
, verifica-se que de fato não há nos autos provas da realização de licitação para aquisição pelo Ente Público Municipal dos produtos hospitalares descritos Nota Fiscal de Venda n.o 00799 e nem a existência de contrato escrito firmado entre as partes.

No entanto, pelos documentos apresentados pelo autor/apelado, é possível constatar a existência de negócio jurídico celebrado entre as partes, relacionado aquisição de equipamento médico hospitalar pelo Município ora Recorrente. Explico.

Extrai-se dos documentos de Id.

25049980 - Pág. 6 e Id. 25049981 - Pág. 1-2, que foi a Nota Fiscal de Venda n.o 00799 que deu ensejo à emissão da Duplicata Sem Aceite n.o 800306-1, pois elas possuem numeração, valores e datas de vencimentos correlatos.

Constata-se, também, que embora não conste no canhoto da Nota Fiscal a assinatura e o carimbo do funcionário municipal que recebeu o produto, foi aposto nesse documento assinatura do motorista da empresa Barratur Transportes e Turismo Ltda, contratada para realizar o transporte e a entrega da mercadoria ao Apelante.

Além disso, a parte autora colacionou com a inicial o pagamento do frete, o conhecimento de transporte, comprovante de pagamento de ICMS sobre a operação e as escriturações contábeis e fiscais que constam a operação narrada na exordial (Id. 25049981 e 25049982).

Com efeito, entendo que ficou demonstrada de forma clara a existência do negocio jurídico celebrado entre as parte, consubstanciado na compra e venda dos produtos descritos na Nota Fiscal de Venda n.o 00799, que deu ensejo à emissão da Duplicata Mercantil n.o 800306-1, no valor de R$ 4.697,60 (quatro mil seiscentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), a qual foi, inclusive, protestada (Id. 25049983).

Cabe ressaltar que, apesar da ausência de licitação e de contrato formal no presente caso, a jurisprudência tem entendido que quando for demonstrado nos autos a existência do negócio jurídico celebrado entre o ente público e o particular, bem como a entrega dos produtos adquiridos, deve o Ente Municipal arcar com a obrigação contraprestacional da avença, qual seja, de efetuar o pagamento.

Nesse sentido tem se firmado a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NATALINO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. BOA-FÉ DO CONTRATADO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE INDENIZAR. PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SEM QUALQUER MARGEM DE LUCRO. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 4.
É pacífico no STJ que, embora o contrato ou convênio tenha sido realizado com a Administração sem prévia licitação,
o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços efetiva e comprovadamente prestados
, ressalvadas as hipóteses de má-fé ou de ter o particular concorrido para a nulidade. Nesses casos excepcionais, o pagamento, à título de ressarcimento, será realizado "pelo custo básico do que foi produzido, sem qualquer margem de lucro"
(REsp 1.153.337/AC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24/5/2012, grifo acrescentado). 5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento”.
(STJ - AREsp 1522047/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

Na mesma vertente já se manifestou esta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SUPOSTO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS AO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PERTINENTE, E CONTRATAÇÃO REGULAR [...] –
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o fato de não existir contrato ou licitação não exime a responsabilidade da Administração Pública do pagamento de serviços prestados e de mercadorias requisitadas e devidamente entregues por particulares, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito
. [...]”. (TJMT - N.U 0001578-79.2009.8.11.0008, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2015, Publicado no DJE 14/05/2015)

Outrossim, insta consignar que diante da comprovação pela parte autora do fato constitutivo do direito narrado na inicial, caberia ao Município Requerido (ora Apelante), demonstrar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme estabelece o
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

No caso dos autos, conforme constou na sentença, o Ente Municipal não apresentou os relatórios financeiros e contábeis relacionados ao hospital municipal para demonstrar que não receberam os materiais descritos na nota fiscal, ou qualquer outro documento para demonstrar que não recebeu o produto ou a inexistência da relação comercial.

Assim, os argumentos apostos nas razões da apelação não merecem prosperar, devendo sentença condenatória ser mantida tal como consignada.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
, em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% (doze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono do Apelado à importância de 12% (doze por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 16 DE JUNHO DE 2020.

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL, A 2a VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021